Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703822-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TAYNA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por TAYNA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (movimento 271.1) (ID 68494405 – Pág. 273) (Processo n. 0407142-41.2021.8.07.0015), que indeferiu o pedido da Defesa para que fosse reconhecido o direito à detração dos dias de efetivo cumprimento de prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica. Nas razões recursais de ID 68494405 – Págs. 278/282 (mov. 275.2), a agravante, inicialmente, noticiou que vem cumprindo o regime fechado com total disciplina e zelo há quase 7 meses, sem nenhuma falta disciplinar, tendo uma ótima conduta visando sua ressocialização e contribuindo com o bom andamento do processo. Abordou que compareceu ao CIME para colocação de tornozeleira, no dia 24/08/2022, conforme comprovado pelo Evento - 82.1, e cumpriu a reprimenda até início do ano de 2024, ou seja, cumpriu um ano e quatros meses de prisão com o uso de tornozeleira. Esclareceu que, desse período, descumpriu somente alguns meses as condições impostas ao uso de tornozeleira, fazendo jus a detração pelo tempo cumprido de 8 (oito) meses. Aduziu que teve a regressão de regime pelo cometimento de falta grave, e se houver a perda dos oito meses de detração, a apenada sofreria “bis in idem”, ou seja, será punida duas vezes pelo mesmo fato. Com essas considerações, requereu o provimento do recurso. Contrarrazões do Ministério Público em ID 68494405 – Págs. 294/295 (mov. 281.1), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 68494405 – Pág. 340). A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do recurso, que, entretanto, deve ser julgado prejudicado, tendo em vista o deferimento, na 1a instância, de nova prisão domiciliar (ID 69250192). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como é cediço, a detração penal consiste no abatimento/aproveitamento do tempo em que o(a) sentenciado(a) cumpriu apenamento provisório/cautelar do total da pena, ou medida de segurança, imposta no final da sentença, e sua análise poderá ser realizada tanto no momento da prolação da sentença condenatória, quanto no cumprimento da pena pelo juiz da execução penal. A detração penal está prevista no art. 42 do Código Penal, confira-se: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.” Também dispõe sobre a detração o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal: Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Com relação aos custodiados que estão em prisão domiciliar, estes podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, conforme art. 146-B da LEP. Esse tipo de monitoramento poderá ser revogado quando: (I) se tornar desnecessário ou inadequado; (II) o(a) acusado(a) ou condenado(a) violar os deveres a que estiver sujeito(a) durante a sua vigência ou cometer falta grave (LEP, art. 146-D). No caso, conquanto a Defesa tenha postulado o deferimento do pedido de detração de 8 (oito) meses pelo uso de tornozeleira eletrônica, porque satisfeitos os requisitos legais e ante a regressão do regime, cumpre observar que, no dia 13/2/2025, foi novamente concedida à agravante a prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica (cf. movimento 333.1), razão pela qual o presente pedido perdeu o objeto. Desse modo, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora